Tribunal: STJ
Processo: 6003445-89.2025.8.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230608 - AP(2026/0007383-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELIANE PAULA DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO
: LOURIVAL PIMENTEL - SP154030
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A
HABEAS CORPUS
FRAUDES ELETRÔNICAS (“GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”) E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVANTE
FORAGIDA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos
1.
extraídos do decreto prisional, que descreveu a dinâmica delitiva e
individualizou a atuação da agravante como responsável por prover
infraestrutura digital e empresarial ao grupo, inclusive mediante a
titularidade de conexão fixa de internet (IP 152.249.252.221) utilizada
por múltiplas contas bancárias de investigados e pela empresa sob seu
controle, como base operacional da dispersão de valores oriundos das
fraudes.
A gravidade concreta das condutas foi evidenciada pelo
2.
modus
: indução da vítima ao erro por ligação via WhatsApp, envio
operandi
de documento fraudulento de “AUTORIZAÇÃO DE
” e
TED/PIX
recebimento do valor de R$ 7.176,00 pela empresa de fachada, seguida
de imediata pulverização para diversas contas de pessoas físicas e
jurídicas interligadas; incompatibilidade entre rendas declaradas e
movimentações; e histórico de atuação perene e estruturada em âmbito
nacional.
A contemporaneidade dos motivos cautelares foi reconhecida a partir
3.
da persistência das circunstâncias justificadoras do periculum libertatis
em organizações criminosas atuantes e das dificuldades próprias das
investigações complexas, não se vinculando ao mero lapso temporal do
fato isolado.
A condição de foragida, com mandado de prisão pendente de
4.
cumprimento, caracteriza risco à aplicação da lei penal e justifica a
medida extrema.
As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para
5.
resguardar a ordem pública e interromper a atuação do grupo criminoso
diante da estrutura sofisticada e da difusão célere de valores.
Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a custódia
6.
Documento eletrônico VDA55814829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 069e1852-2c8f-4fa9-b67d-b648768e1396

quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Agravo regimental não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 069e1852-2c8f-4fa9-b67d-b648768e1396

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230608 - AP(2026/0007383-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELIANE PAULA DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO
: LOURIVAL PIMENTEL - SP154030
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A
HABEAS CORPUS
FRAUDES ELETRÔNICAS (“GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”) E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVANTE
FORAGIDA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos
1.
extraídos do decreto prisional, que descreveu a dinâmica delitiva e
individualizou a atuação da agravante como responsável por prover
infraestrutura digital e empresarial ao grupo, inclusive mediante a
titularidade de conexão fixa de internet (IP 152.249.252.221) utilizada
por múltiplas contas bancárias de investigados e pela empresa sob seu
controle, como base operacional da dispersão de valores oriundos das
fraudes.
A gravidade concreta das condutas foi evidenciada pelo
2.
modus
: indução da vítima ao erro por ligação via WhatsApp, envio
operandi
de documento fraudulento de “AUTORIZAÇÃO DE
” e
TED/PIX
recebimento do valor de R$ 7.176,00 pela empresa de fachada, seguida
de imediata pulverização para diversas contas de pessoas físicas e
jurídicas interligadas; incompatibilidade entre rendas declaradas e
movimentações; e histórico de atuação perene e estruturada em âmbito
nacional.
A contemporaneidade dos motivos cautelares foi reconhecida a partir
3.
da persistência das circunstâncias justificadoras do periculum libertatis
em organizações criminosas atuantes e das dificuldades próprias das
investigações complexas, não se vinculando ao mero lapso temporal do
fato isolado.
A condição de foragida, com mandado de prisão pendente de
4.
cumprimento, caracteriza risco à aplicação da lei penal e justifica a
medida extrema.
As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para
5.
resguardar a ordem pública e interromper a atuação do grupo criminoso
diante da estrutura sofisticada e da difusão célere de valores.
Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a custódia
6.
quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Agravo regimental não provido.
7.
Documento eletrônico VDA55815269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:16
Código de Controle do Documento: 16bd20d3-d89a-4305-b28f-2b9488c3a882

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIANE PAULA DA SILVA
CAVALCANTE contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (HC n.
corpus
6003445-89.2025.8.03.0000).
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva da agravante em
no bojo do Inquérito Policial, pela suposta prática dos delitos de fraude
10/4/2025,
eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1o, § 1o, II, da
e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), com destaque
Lei n. 9.613/1998)
para a atuação em estrutura organizada e o risco de reiteração delitiva, bem como para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
A defesa impetrou
perante o Tribunal
, sustentando
habeas corpus
a quo
ausência de fundamentação idônea e individualizada, inexistência de contemporaneidade,
baixa lesividade com devolução do valor à vítima, condições pessoais favoráveis e
possibilidade de medidas cautelares diversas, além de fragilidade probatória e
inexistência de vínculo direto com a vítima. O Tribunal de origem denegou a ordem em
acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
109/110
PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – FRAUDE
ELETRÔNICA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA,
LONGEVIDADE E ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DELITUOSAS – RISCO
DE REITERAÇÃO – PACIENTE FORAGIDA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
1) A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se adequadamente
fundamentada, evidenciando a gravidade concreta, a sistematicidade das
condutas, a existência de diversas ocorrências pretéritas e a necessidade de
resguardar a ordem pública.
2) A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para
autorizar a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
3) A paciente encontra-se foragida, havendo mandado de prisão pendente de
cumprimento, o que reforça a necessidade da custódia para assegurar a
aplicação da lei penal.
4) Inexistindo constrangimento ilegal evidente e estando a decisão lastreada
em elementos concretos dos autos, impõe-se a denegação da ordem de habeas
corpus.
5) Ordem denegada.
Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
perante esta
habeas corpus
Corte, reiterando a ilegalidade e desproporcionalidade da prisão preventiva por ausência
Documento eletrônico VDA55815269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:16
Código de Controle do Documento: 16bd20d3-d89a-4305-b28f-2b9488c3a882

de individualização e de lastro probatório mínimo, com violação aos princípios da
presunção de inocência e do devido processo legal, e pugnando pela revogação do
mandado de prisão, ainda que mediante cautelares alternativas.
O
foi desprovido pela decisão ora agravada, que entendeu estar a custódia
writ
cautelar suficientemente motivada na gravidade concreta das condutas, no risco de
reiteração delitiva e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa,
destacando, ademais, a condição de foragida e a inadequação de medidas cautelares
diversas (e-STJ fls.
e 208).
199/206
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega ausência de
fundamentação concreta e de individualização idônea em relação à agravante. Aduz que
a decisão teria fixado premissas corretas (necessidade de fundamentação concreta,
contemporaneidade e vedação de argumentos genéricos), mas não as teria aplicado ao
caso, mantendo a prisão com base em inserção estrutural no grupo e vínculos
empresariais, sem atos concretos contemporâneos. Sustenta inexistência de
contemporaneidade do
, por os registros pretéritos (2013 a 2022) não
periculum libertatis
se converterem em decisões condenatórias e não demonstrarem risco atual. Defende que
a gravidade abstrata dos delitos e a suposta sofisticação do grupo não bastam para
justificar a preventiva, colacionando julgados sobre a necessidade de fundamentos
concretos e a suficiência de cautelares em contextos sem violência. Assevera que não há
demonstração inequívoca de fuga, sendo indevida a presunção do
de foragido pela
status
mera não localização. Afirma, por fim, a adequação de medidas cautelares diversas,
notadamente monitoramento eletrônico, proibição de contato com corréus,
comparecimento periódico e restrições de atividades empresariais, ressaltando a
indisponibilidade de bens já decretada e a desnecessidade da medida extrema (e-STJ fls.
).
213/221
Pleiteia o conhecimento e provimento do agravo regimental; a reconsideração
da decisão agravada; subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado para
concessão da ordem de
e revogação da preventiva; e, alternativamente, a
habeas corpus
substituição por medidas cautelares diversas (e-STJ fl. 222).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A respeito da alegação de ausência de fundamentação concreta e de
individualização idônea, a decisão preventiva descreveu, de forma pormenorizada, a
dinâmica delitiva e a inserção da agravante no esquema criminoso, inclusive com a
Documento eletrônico VDA55815269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:16
Código de Controle do Documento: 16bd20d3-d89a-4305-b28f-2b9488c3a882

individualização de sua atuação. Do decreto prisional colhem-se os seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
):
51/64
Quanto a prisão preventiva.
Como se sabe, "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado", assim como "em caso de descumprimento
de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 282, § 4o, do CPP)" (art. 312 e § 1o, do CPP).
Sem prejuízo, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (art. 312, §
2o, do CPP).
Adiante, estabelece o artigo 313 do Código de Processo Penal que será
admitida a decretação da prisão preventiva nas seguintes hipóteses: “I - nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
do Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e
art. 64
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".
Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a
identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes
para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade
após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da
medida (art. 313, § 1o, do CPP).
Vale enfatizar que o ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio
da presunção da inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
Ou seja, para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença
de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja
pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da
norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida.
Discorrido sobre as premissas jurídicas gerais acima, passo ao exame dos
requisitos legais, fumus comissi delicti e o periculum libertatis para a prisão
preventiva (art. 312, § 2o, do CPP), no presente caso, começando com uma
exposição geral acerca da situação delituosa e, posteriormente,
individualizando as condutas dos supostos autores dos fatos.
Documento eletrônico VDA55815269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:16
Código de Controle do Documento: 16bd20d3-d89a-4305-b28f-2b9488c3a882

De saída, nota-se que a materialidade, “fumus commissi delicti”, vem
demonstrada pelos documentos que compõe o IP n°
- 3a DP,
2025/2024
como relatório circunstanciado de diligências (fl.
), boletim de
81/198
ocorrência (fl.
), termo de declarações da vítima (fl.
), termo
215/217
218/220
de representação (fl. 221) e relatório de missão policial n°
e
2270/2023
aponta a existência dos crimes de fraude eletrônica (art. 171, §2o-A, do
Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1o, §1o, II, da
e
Lei 9.613/98)
associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Tais delitos tem penas que
somadas ultrapassam 04 (quatro) anos e permitem, excepcionalmente, a
prisão antes do trânsito em julgado.
Acerca da dinâmica fática, colhe-se do caderno investigativo que em
a vítima W. D. S. N. foi induzida a erro por golpistas que, por
29/11/2023
chamada de voz via WhatsApp, do número +55 11 96610-1732, se passaram
por funcionários do Cartório de Protestos Dr. Rubem, de São Paulo,
informando sobre um suposto protesto de dívida relacionado a contrato com
o Google, no valor de R$ 7.176,00.
Para conferir aparência de legitimidade, encaminharam um documento
intitulado "AUTORIZAÇÃO DE
", proveniente do e-mail
TED/PIX
financeiro. mkte@gmail. com, com links para www. vendlink. com. br e
comercial@vendlink. com. br. A vítima efetuou o pagamento via PIX para o
CNPJ
da empresa K. C PROENÇA COBRANÇA
40.433.718/0001-96,
EIRELI.
Posteriormente, verificou-se a inexistência de qualquer protesto junto ao
cartório verdadeiro, confirmada por telefone com o funcionário S.. A
investigação apurou que o e-mail financeiro. mkte@gmail. com estava
vinculado ao e-mail de recuperação rh@guiazul. com. br, também utilizado
pela K. C PROENÇA em seu registro no CNPJ. Identificou-se que os
números de WhatsApp +55 11 96610-1732 e +55 11 91136-4922 estavam
vinculados ao mesmo aparelho celular Samsung J2COREY20LTE, com
sistema OS: 0.1 e versão do aplicativo 2.23.25.78. Os dados apontam para a
atuação estruturada de um grupo criminoso, sendo a empresa K. C
PROENÇA o núcleo de recepção e dispersão de valores oriundos das
fraudes, administrada por L. F. D. N. e K. C. C. P. C..
Com base na quebra de sigilo bancário, verificou-se a dispersão quase
imediata dos valores recebidos, configurando lavagem de dinheiro. A conta
da empresa K. C PROENÇA transferiu R$ 1.200,00 e R$ 200,00 para a EPS
FITNESS EIRELI ME (L. A. M.), R$ 3.230,00 para P. L. D. C., R$
1.000,00 para K. P. e R$ 11.070,50 para E. D. S. S..
A EPS FITNESS, por sua vez, repassou R$ 900,00 para R. F. P. e realizou
10 compras em cartão de débito totalizando R$ 1.417,90. P. L. fez repasses
para seu irmão F. e para si mesmo, além de sete transferências via PIX. K.
P. transferiu os R$ 1.000,00 para E. C. A. D. S. P.. E. D. S. S. repassou
integralmente os valores recebidos para outra conta de sua titularidade no
Santander.
As conexões pessoais entre os investigados revelam um nível elevado de
organização: há vínculos de irmandade, casamento e sociedades
empresariais, com diversas contas e empresas compartilhando a mesma
Documento eletrônico VDA55815269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:16
Código de Controle do Documento: 16bd20d3-d89a-4305-b28f-2b9488c3a882

contadora, V. M. I.. L., além de responsável pela K. C PROENÇA, consta
vinculado à ABRANGE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS, empresa já
mencionada em outros registros policiais por fraudes similares.
O modus operandi está alinhado com o chamado "Golpe da Lista
Telefônica", com envio de contratos falsos, cobrança posterior através de
empresa de fachada e ameaças de protesto. Estão envolvidas empresas
como K. C PROENÇA, ABRANGE, LISTA AZUL, COLUNA NACIONAL
e EPS FITNESS. A conexão entre as contas bancárias é evidenciada pelo
uso compartilhado do IP 152.249.252.221 (Vivo), acessado por oito contas
diferentes ligadas aos investigados.
A atuação reiterada do grupo está comprovada por mais de 100 boletins de
ocorrência em diversos Estados da federação. A estrutura remota de
operação, com uso de terceiros e empresas de fachada, reforça a
necessidade de cautela penal. As informações econômicas também revelam
incompatibilidade entre renda declarada e movimentação financeira de
alguma das pessoas físicas envolvidas, por exemplo, K. P., com renda de R$
2.108,00, recebeu R$ 9.000,00 em dois dias; E. D. S. S., com renda de R$
2.500,00, recebeu R$ 11.070,50 num único dia.
Anoto que em respeito ao sistema acusatório, artigos 129, I da Constituição
Federal e 3o do Código de Processo Penal o deferimento de prisão resta
condicionada àquelas pessoas em desfavor das quais efetivamente houve
pedido pelo órgão de acusação, sendo elas, (...); E. P. D. S. C.
(...)
Em arremate, registro que as contas bancárias são operacionalizadas por
meio de senha de uso pessoal e intransferível e que as contas bancárias são
de cessão vedada, conforme legislação especifica do setor, bem como em
razão dos contratos firmados nas instituições financeiras envolvidas.
Feito um panorama geral, passo a individualização das condutas dos
envolvidos a fim de justificar a imposição de medidas cautelares pessoais e
reais propostas, destacando no bojo o manejo das pessoas jurídicas como
instrumentos para os crimes.
(...)
E. P. D. S. C.
A investigada E. P. D. S. C. desempenha papel de destaque no contexto da
organização criminosa, estando diretamente vinculada à infraestrutura
digital e empresarial utilizada na prática de estelionatos e na lavagem de
. Conforme apurado, E. P. D. S. C.
dinheiro
figura como única sócia da
empresa (...) Cobrança ME (CNPJ
), cuja titularidade
14.407.598/0001-42
da linha de internet associada ao endereço de IP fixo 152.249.252.221
permitiu a conexão de ao menos oito contas bancárias utilizadas na
contas de
dispersão de valores provenientes de fraude — entre elas,
titularidade de K. C. C. P. C., L. A. M., R. F. P. e
.
da própria E. Esse dado
revela que sua conexão residencial ou empresarial foi base operacional do
núcleo financeiro do grupo criminoso, possibilitando a comunicação e o
Além disso,
gerenciamento remoto das movimentações ilícitas.
E. P. D. S. C.
, como F. D. S. C.,
possui vínculos familiares diretos com outros envolvidos
seu filho, também identificado como beneficiário de recursos oriundos da
Documento eletrônico VDA55815269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:16
Código de Controle do Documento: 16bd20d3-d89a-4305-b28f-2b9488c3a882

fraude. A utilização de sua empresa como fachada, associada ao
compartilhamento da estrutura digital com diversos integrantes do grupo e
à ausência de justificativa econômica compatível, evidencia sua atuação
ativa e consciente na engrenagem delitiva, sendo sua prisão preventiva
medida imprescindível para interromper a atuação logística do grupo, evitar
a destruição de provas digitais e preservar a eficácia da instrução
processual.
(...)
Nesses termos, analisando detidamente os autos, é evidente que o robusto
trabalho de investigação satisfez os requisitos de autoria e materialidade com
relação a todos os supostos autores dos fatos e, especialmente, quanto a
(...), E. P. D. S. C., mostrou estarem presentes os requisitos para decretação
da segregação cautelar, conforme acima fundamentado.
(...)
1.
[...]
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA (...) E. P. D. S. C.
Assim, a individualização existe e é suficiente para embasar a medida extrema.
No que tange à inobservância das “premissas” da própria decisão agravada e
ao argumento de gravidade meramente abstrata, o
impugnado examinou a
decisum
necessidade de motivação concreta e, cotejando o decreto, evidenciou dados empíricos:
estrutura criminosa perene, reciclagem de fachadas empresariais, dispersão de valores
entre contas interligadas, incompatibilidade entre rendas e movimentações, e o papel da
agravante na infraestrutura digital do grupo (e-STJ fls.
).
199/200
Nessa moldura, não se
verifica contradição entre premissas e conclusão, pois a motivação está calcada em fatos
concretos e contemporâneos da investigação, não em reprovação abstrata do tipo penal.
Repise-se que "A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem
pública, especialmente em casos de gravidade concreta da conduta e atuação em
organização criminosa estruturada." (AgRg no RHC n.
relator Ministro
222.628/GO,
CARLOS PIRES BRANDÃO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
3/3/2026.
Quanto à contemporaneidade, a decisão preventiva registrou a atuação
persistente do grupo em mais de uma década e o padrão atual de lavagem e dispersão de
valores (e-STJ fls.
). O acórdão estadual assentou que a prisão “ainda encontra-se
52/53
pendente de cumprimento” e que há “longevidade e abrangência dos crimes” (e-STJ fls.
). A decisão agravada enfrentou especificamente o tema, ressaltando que
115/116
“A contemporaneidade, em hipóteses de organizações criminosas atuantes e com indícios
de subsistência dos fatores de risco, não se atrela ao mero lapso temporal em relação a
um fato específico, mas à persistência das circunstâncias que justificam a cautela” (e-STJ
fl. 206). Ademais, citou julgados no sentido de que dificuldades investigativas e atuação
continuada mitigam o argumento de lapso temporal (RHC n.
relator
137.591/MG,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de
. Ressaltou-se,
26/5/2021)
ainda, que “a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo
Documento eletrônico VDA55815269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:16
Código de Controle do Documento: 16bd20d3-d89a-4305-b28f-2b9488c3a882

prospectivo” (AgRg no RHC n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta
133.180/SP,
Turma, DJe de
(e-STJ fl. 206).
24/8/2021)
Com esse suporte, não há ausência de contemporaneidade. O periculum
está demonstrado tanto pela atualidade da atuação criminosa quanto pela
libertatis
pendência de cumprimento do mandado.
No que diz respeito ao fundamento de fuga, o Tribunal estadual foi expresso
que “a paciente se encontra foragida, com mandado de prisão pendente de cumprimento
(Processo n.o 6012712-82.2025.8.03.0001 – Id. 23965037)” (e-STJ fl. 116). A decisão
agravada reafirmou que “o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa
suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da
preventiva” (HC 215663 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
e que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação
11/7/2022)
cautelar” (AgRg no HC n.
relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
568.658/SP,
Turma, DJe de
(e-STJ fl. 200). À vista da anotação específica das instâncias
13/8/2020)
ordinárias, a negativa defensiva de “mero não localização” não se sustenta no acervo
trazido aos autos.
Adicionalmente, não é demais lembrar que “[o] acolhimento das alegações de
que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência
incabível na via estreita do
. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
habeas corpus
835.034/PR,
JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe
.
15/9/2023)
No tocante à suficiência de medidas cautelares diversas, a decisão de primeiro
grau foi clara ao reputá-las inadequadas “diante da forma articulada como se
desenvolveram as fraudes, como pela gama de instrumentos utilizados e pela diversidade
do modo de atuação, sendo a única forma de interrupção a segregação dos próprios
responsáveis pelas operações” (e-STJ fls.
). O acórdão estadual, por sua vez,
62/64
concluiu que “no momento não há como substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares diversas da prisão [...] verifica-se que a custódia cautelar também se mostra
indispensável para assegurar a aplicação da lei penal” (e-STJ fls. 116). Na decisão
agravada, afirmou-se a insuficiência das cautelares alternativas diante do risco de
reiteração e da necessidade de interromper a atuação do grupo (e-STJ fls.
). Tal
200/201
conclusão, portanto, alinha-se aos julgados desta Corte, segundo os quais, na presença de
organização criminosa com estrutura sofisticada e difusão célere de valores, “mostra-se
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (AgRg no RHC n.
relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJEN
224.285/SP,
de
.
22/12/2025)
Documento eletrônico VDA55815269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:16
Código de Controle do Documento: 16bd20d3-d89a-4305-b28f-2b9488c3a882

Por fim, cumpre salientar que condições pessoais favoráveis não impedem a
custódia quando presentes os requisitos do
do CPP. A decisão agravada, nesse
art. 312
ponto, reafirmou a jurisprudência dominante (e-STJ fl. 207), em consonância com
julgados desta Corte (AgRg no HC n.
relator Ministro RIBEIRO
779.709/MG,
DANTAS, Quinta Turma, DJe de
.
22/12/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:16
Código de Controle do Documento: 16bd20d3-d89a-4305-b28f-2b9488c3a882

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0007383-8
RHC 230.608 / AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00053852820248030001 00053922020248030001 53852820248030001
53922020248030001 60034458920258030000 60127128220258030001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ELIANE PAULA DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO
: LOURIVAL PIMENTEL - SP154030
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
CORRÉU
: KELLI CRISTINA CERQUEIRA PROENCA COELHO
CORRÉU
: PAULO LUCAS DUARTE CAVALCANTE
CORRÉU
: ELIEZER CESAR ALVES DA SILVA PIRES
CORRÉU
: EDUARDA DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: FELIPE DA SILVA CAVALCANTE
CORRÉU
: EDSON PAULO SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: ROSILENE FELIX PEREIRA
CORRÉU
: LEONARDO ALVES MULLER
CORRÉU
: EVANDRO PAULO DA SILVA
CORRÉU
: EDIVALDO PAULO SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: WESLLEY DE SOUSA CUNHA
CORRÉU
: ERIKA PAULA BENEVIDES DA SILVA
CORRÉU
: LUAN FONTES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FRANCISCO DIJANI CAVALCANTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIANE PAULA DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO
: LOURIVAL PIMENTEL - SP154030
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155494890890845@
2026/0007383-8 - RHC 230608 Petição : 2026/0025525-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:24
Código de Controle do Documento: F73D70C7-6A56-4C3E-8170-6242EBA670D2